Tribunal: TJSP
Processo: 1051039-69.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NAS OBRAS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA. R. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE DUAS DEMANDAS:

Autos de no 0033500-83.2009.8.26.0053 – AÇÃO ordinária ajuizada pela camargo barros construções (MASSA FALIDA). Alegação da autora, de que firmou contrato com a CDHU e que o atraso nas obras se deu por ausência de projetos e licenças que seriam de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ATRASO NAS OBRAS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA. R. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE DUAS DEMANDAS:

Autos de no 0033500-83.2009.8.26.0053 – AÇÃO ordinária ajuizada pela camargo barros construções (MASSA FALIDA). Alegação da autora, de que firmou contrato com a CDHU e que o atraso nas obras se deu por ausência de projetos e licenças que seriam de responsabilidade da própria CDHU. Pretensão de reconhecimento da rescisão do Contrato por culpa da Administração, bem como condenação da CDHU ao pagamento de lucros cessantes, devolução da multa pecuniária e indenização por danos suportados.

Autos de no 1051039-69.2014.8.26.0053 – AçÃO DE Cobrança de MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO AJUIZADA PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CDHU. Alegação da CDHU de que houve rescisão contratual por parte da empresa CAMARGO BARROS (MASSA FALIDA), o que enseja na cobrança de multa prevista em contrato.

R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU.

Alegações em sede recursal, em ambas as demandas, de que as obras não cumpriram o cronograma, por atraso no fornecimento de projetos infra estruturais, imprescindíveis para a continuidade da obra. Pleito de reforma integral da r. sentença que julgou as duas demandas.

Laudo pericial confeccionado nos autos por perita judicial de confiança do Juízo "a quo" que concluiu pela culpa da Administração quanto ao atraso no cronograma das obras, pois não forneceu licença ambiental e projetos primordiais para o cumprimento da obra.

Lucros Cessantes e despesas comprovadas nos autos, inclusive com cálculo fornecido pelo Laudo Pericial elaborado pela perita judicial.

Reconhecimento de culpa da CDHU pelo atraso nas obras e rescisão contratual. Inteligência dos artigos 78, inciso XVI e art. 79, III, ambos da Lei 8.666/93.

R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU, que deve ser integralmente reformada, com observação quanto aos honorários sucumbenciais e consectários legais.

Consectários legais - De rigor a observância do decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Inversão da verba sucumbencial. Honorários fixados por equidade.

RECURSOS DE APELAÇÃO DA CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA) e de MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO CELSO FRANCO DE CAMARGO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051039-69.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MAURÍCIO
DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO CELSO FRANCO DE CAMARGO, são
apelados
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES
E
COMÉRCIO
LTDA.
e
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/34
VOTOS No 16.042 (processo físico) e 16.043 (processo digital)
APELAÇÕES No 0033500-83.2009.8.26.0053 e 1051039-69.2014.8.26.0053
No ORIGEM: 0033500-83.2009.8.26.0053 e 1051039-69.2014.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (5a Vara de fazenda Pública)
APELANTES: CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
(MASSA FALIDA), MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO
CELSO FRANCO DE CAMARGO
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Marcos de Lima Porta
APELAÇÕES
CÍVEIS.
CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
ATRASO NAS OBRAS. RESCISÃO UNILATERAL. MULTA.
R. SENTENÇA QUE JULGOU CONJUNTAMENTE DUAS
DEMANDAS:
AUTOS
DE
No
0033500-83.2009.8.26.0053

AÇÃO
ORDINÁRIA
AJUIZADA
PELA
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES (MASSA FALIDA). Alegação da autora, de que
firmou contrato com a CDHU e que o atraso nas obras se deu por
ausência de projetos e licenças que seriam de responsabilidade da
própria CDHU. Pretensão de reconhecimento da rescisão do
Contrato por culpa da Administração, bem como condenação da
CDHU ao pagamento de lucros cessantes, devolução da multa
pecuniária e indenização por danos suportados.
AUTOS DE No 1051039-69.2014.8.26.0053
AÇÃO DE
COBRANÇA DE MULTA POR INEXECUÇÃO PARCIAL DO
CONTRATO
AJUIZADA
PELA
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU. Alegação da CDHU de que
houve rescisão contratual por parte da empresa CAMARGO
BARROS (MASSA FALIDA), o que enseja na cobrança de multa
prevista em contrato.
R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa
Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e
procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU.
Alegações em sede recursal, em ambas as demandas, de que as
obras não cumpriram o cronograma, por atraso no fornecimento
de projetos infra estruturais, imprescindíveis para a continuidade
da obra. Pleito de reforma integral da r. sentença que julgou as
duas demandas.
Laudo pericial confeccionado nos autos por perita judicial de
confiança do Juízo “a quo” que concluiu pela culpa da
Administração quanto ao atraso no cronograma das obras, pois
não forneceu licença ambiental e projetos primordiais para o
cumprimento da obra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/34
Lucros Cessantes e despesas comprovadas nos autos, inclusive
com cálculo fornecido pelo Laudo Pericial elaborado pela perita
judicial.
Reconhecimento de culpa da CDHU pelo atraso nas obras e
rescisão contratual. Inteligência dos artigos 78, inciso XVI e art.
79, III, ambos da Lei 8.666/93.
R. sentença que julgou improcedente o pedido da empresa
Camargo Barros Construções e Comércio Ltda. (Massa Falida) e
procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU, que deve ser
integralmente reformada, com observação quanto aos honorários
sucumbenciais e consectários legais.
Consectários legais - De rigor a observância do decidido em sede
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810, do E. STF).
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Inversão
da
verba
sucumbencial. Honorários fixados por equidade.
RECURSOS DE APELAÇÃO DA CAMARGO BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA) e de
MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO CELSO
FRANCO DE CAMARGO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por CAMARGO
BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA)
e por MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e MÁRIO CELSO
FRANCO DE CAMARGO em face da r. sentença (fls. 288/290 dos autos de
no 0033500-83.2009.8.26.0053 e de fls. 1.040/1.045 dos autos de no
1051039-69.2014.8.26.0053) que julgou conjuntamente as demandas
0033500-83.2009.8.26.0053 e 1051039-69.2014.8.26.0053.
Considerando o julgamento simultâneo de ambas as demandas e
os recursos interpostos, passo ao relatório de cada uma das ações ajuizadas
antes de analisar a interposição dos recursos de apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/34
I.
PROCESSO
No
0033500-83.2009.8.2.6.0053
Vistos.
Trata-se de ação ordinária movida por CAMARGO BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) em face da
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU. Aduz a autora que,
após regular procedimento licitatório (Concorrência Pública no 012/08), em
01.08.2008, foi contratada para a execução do empreendimento habitacional
denominado “Registro D2”, localizado no Município de Registro/SP,
englobando a construção de 286 casas populares, sendo firmado o
recebimento do valor de R$ 15.379.780,50, sendo garantido o contrato por
meio de apresentação de fiança bancária. Sustenta que o prazo de vigência do
contrato seria de 36 meses, contados a partir de sua assinatura, bem como que
o prazo de execução das obras seria de 18 meses, iniciados a partir da
primeira ordem de serviço expedida pela CDHU. Alega que o projeto básico
e os projetos executivos ficariam a cargo da CDHU, tendo sido a primeira
ordem de serviço emitida em 20.08.2008, mas que, a CDHU não encaminhou
os referidos projetos, razão pela qual a autora a informou acerca do ocorrido,
em 16.09.2008, 15.10.2008 e 05.02.2009. Acrescenta que o projeto de
drenagem pluvial desconsiderou o impacto ambiental na área das obras, o que
a impediu de obter renovação da licença para a continuidade de execução das
obras em sua totalidade, não tendo a CDHU tomado as providências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/34
necessárias para a continuidade da execução das obras. Aduz, ainda, que
apesar das adversidades decorrentes da omissão da CDHU, esta aplicou multa
à contratada por descumprimento do cronograma do contrato. Requer a
concessão de medida liminar a fim de que a requerida libere o valor retido a
título de multa, bem como para que a autora suspenda a vigilância do terreno
e demais obrigações contratuais. Pugna, ao final, que seja declarada a
rescisão do contrato celebrado com a requerida (nos autos do processo
administrativo no 10.33.012), assim como que a requerida seja condenada ao
pagamento de indenização pelos danos suportados, com a devolução da multa
pecuniária e dos lucros cessantes ocorridos.
Documentos acostados à Petição Inicial (fls. 49/327).
Indeferido o pedido liminar pleiteado (fls. 328, 350 e 669).
Juntados documentos pela empresa autora, a fim de que se
concedesse a justiça gratuita à parte (fls. 361/388 e 707/795). Indeferido o
pedido de gratuidade de justiça (fl. 669).
Contestação pela CDHU (fls. 397/407), com a respectiva juntada
de documentos (fls. 408/591). Réplica às fls. 601/630, acostando documentos
(fls. 631/652).
Interposto
Agravo
de
Instrumento
no
0460768-75.2010.8.26.0000 pela autora contra r. decisão que indeferiu
a medida liminar e o pedido de gratuidade de justiça. Sobreveio v.
Acórdão, negando provimento ao recurso, por unanimidade (fls.
841/850). Opostos Embargos de Declaração (fls. 859/861), os mesmos
foram rejeitados (fls. 865/869).
Proferido r. despacho saneador, determinando-se a produção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/34
de prova pericial (fl. 886).
Elaborado laudo pericial pelo expert do Juízo (fls. 949/966).
Apresentado parecer técnico por assistente da requerida (fls. 991/1147).
Esclarecimentos
prestados
pela
perita
judicial
(fls.
1164/1169).
Manifestação aos esclarecimentos pela assistente às fls. 1190/1208.
Foi certificada a determinação de julgamento em conjunto
desta
demanda
com
o
Procedimento
Ordinário
no
1051039-69.2014.8.26.0053 (processo que tramita na forma digital),
conforme r. decisão de fls. 522 daqueles autos (fl. 984).
I.
PROCESSO
No
1051039-69.2014.8.26.0053
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança movida por COMPANHIA DE
DESVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO
PAULO

CDHU
em
face
de
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. Aduz a autora ter firmado, em
01.08.2008, contrato com a requerida (no 9.01.03.00/6.00.00.00/582/08), no
valor de R$ 15.379.780,50, para a execução de obras e serviços de
engenharia no empreendimento habitacional “Registro D2”, com prazo de
execução de 18 meses, contados da emissão da ordem de início dos serviços,
emitida em 20.08.2008. Sustenta que a requerida iniciou a execução dos
serviços de maneira vagarosa, em tempo aquém do cronograma previsto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/34
tendo esta sido reiteradamente alertada para que executasse os serviços com
maior celeridade. Alega que, ante considerável atraso, foi aplicada penalidade
de multa à requerida, sendo esta notificada em 10.06.2009, bem como que a
requerida paralisou permanentemente a realização das obras e serviços,
descumprindo o contrato celebrado. Aduz, ainda, que foi instaurado processo
administrativo para apuração do ocorrido (no 103012- protocolo no
204071/09), o qual culminou na rescisão contratual, ensejando a aplicação de
penalidade pelo inadimplemento contratual no valor de 5% sobre o valor do
contrato ajustado, perfazendo R$ 927.532,80, montante este que não fora
pago pela requerida. Requer a condenação da requerida ao pagamento da
quantia de R$ 927.532,80.
Custas devidamente recolhidas pela autora (fls. 24/26).
Contestação
às
fls.
143/151
e
153/162,
alegando,
preliminarmente, falência da empresa requerida, e necessidade de intervenção
dos sócios, e, no mérito, a improcedência da demanda. Juntou documentos
(fls. 167/497). Réplica às fls. 501/511.
Proferido r. despacho determinando-se o julgamento conjunto
com o processo no 0033500-83.2009.8.26.0053, ante a ocorrência de conexão
(fl. 522).
Juntados novos documentos pelos sócios da empresa requerida
(fls. 533/834).
Proferido r. despacho saneador (fls. 939/940), determinando-se a
produção de prova pericial, sendo indeferido o pedido de admissão do laudo
produzido no processo no 0033500-83.2009.8.26.0053.
Interposto
Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 8/34
2113326-11.2017.8.26.0000 pelos requeridos contra r. despacho
saneador de fls. 913/923. Sobreveio v. Acórdão unânime, proferido por
esta C. 13a Câmara que não conheceu do recurso (fls. 995/1004).
Alegações finais apresentadas pela autora (fls. 1024/1030) e
pelos sócios da requerida (fls. 1032/1037).
Sobreveio
r.
sentença
(fls.
1040/1045
dos
autos
no
1051039-69.2014.8.26.0053
e
fls.
284/290v
dos
autos
no
0033500-83.2009.8.26.0053) julgando conjuntamente ambas as demandas
nos seguintes termos, verbis:
“Posto isso, julgo: i) improcedente a pretensão inicial da EMPRESA
CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (Processo no
0033500-83.2009.8.26.0053), e, em consequência, extingo o processo com
resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC/2015; e, ii) julgo
procedente a pretensão inicial da CDHU (Processo no
1051039-69.2014.8.26.0053) para condenar a ré no pagamento da multa pelo
inadimplemento contratual no valor de R$ 927.532,80, devidamente atualizada
pela tabela prática do E.TJSP, com juros de mora computados a partir da
citação, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no. 9.494/97 na redação dada pela
Lei no. 11.960/2009.
Condeno a Empresa requerida no pagamento das custas processuais e
nos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% sobre a
soma dos valores das duas causas, atualizados.
P.R.I.C.”
Nos autos no 0033500-83.2009.8.26.0053, foram opostos
Embargos
de
Declaração
pela
empresa
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) (fls.
1.294/1.300). Houve manifestação pela CDHU (fls. 1.304/1.307). Sobreveio
r. decisão não conhecendo dos Embargos de Declaração (fl. 1.308).
Apela a empresa Camargo Barros Construções e Comércio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 9/34
Ltda. (Massa Falida) (Proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053 - fls.
1.311/1.336), alegando, em síntese: a) preliminarmente, ser beneficiária da
gratuidade de justiça, tendo em vista a sua decretação de falência em
28.06.2011 (conforme certidão de objeto e pé às fls. 337) b) no mérito, a
prova pericial e documental presentes nos autos atestaram a culpa da CDHU
pela impossibilidade de regular execução dos serviços e consequente
prejuízos causados, sendo, contudo, contrariados pela r. sentença; b) a
rescisão contratual deu-se por culpa exclusiva da CDHU, que deixou de
tomar as providências necessárias ao adimplemento de suas obrigações,
ensejando o atraso na execução das obras; c) deve haver o ressarcimento, pela
CDHU, por todos os prejuízos causados; d) a multa aplicada pela CDHU,
além de ter ocorrido sem a instauração de procedimento administrativo, não
considerou o fato de que fora a CDHU quem deu causa aos atrasos no
cronograma das obras, devendo ser reconhecida como nula. Pugna pela
reforma da r. sentença, de modo que: seja declarado rescindido o contrato
celebrado, por culpa da CDHU (I); que a CDHU seja condenada ao
pagamento de todos os prejuízo apurados em laudo pericial (II), bem como
ao pagamento da multa contratual (II); e que seja declarada nula a multa
aplicada pela CDHU, com a consequente devolução dos valores retidos.
Recurso tempestivo, sem recolhimento de preparo em virtude do
pedido de concessão da gratuidade de justiça, processado com contrarrazões
(fls. 1.344/1.356).
Apelam os sócios Maurício do Vale Paes de Barros e Márcio
Celso Franco de Camargo (Proc. no 1051039-69.2014.8.26.0053 - fls.
1049/1067), aduzindo, em breve síntese, que: a) preliminarmente, fazem jus
ao benefício da gratuidade de justiça; b) no mérito, a CDHU não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 10/34
desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o concernente à demonstração
do descumprimento contratual e do suposto direito à aplicação de multa; c) a
decisão administrativa que determinou a rescisão contratual por
inadimplemento da empresa foi eivado de parcialidade; d) a prova pericial
realizada nos autos no 0033500-83.2009.8.26.0053 não foi levada em
consideração quando da prolação da r. sentença. Pugna pela reforma integral
da r. sentença.
Recurso tempestivo, sem preparo em virtude de pedido de
concessão de justiça gratuita e acompanhado de contrarrazões (fls.
1093/1104).
Esta Subscritora às fls. 1115/1116 indeferiu o pedido de
gratuidade processual e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob
pena de deserção.
Certidão de fls. 1118 informando o decurso de prazo para
recolhimento do preparo recursal.
É o relatório.
No caso concreto, como a r. sentença foi proferida e
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2.015, é sob a ótica
desse diploma processual que será analisada sua correção ou não.
Em primeiro lugar, ratifico a prevenção a mim conferida
para análise dos presentes feitos, considerando já ter sido analisado
agravo de instrumento nos autos do Proc. no 1051039-69.2014.8.26.0053
(processo no 2113326-11.2017.8.26.0000).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11/34
1. Da Justiça Gratuita pleiteada pelos apelantes.
Compulsando os recursos interpostos por CAMARGO BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (MASSA FALIDA) (Proc. no
0033500-83.2009.8.26.0053) e por MAURICIO DO VALE P. DE BARROS
e
MÁRIO
CELSO
F.
DE
CAMARGO
(Proc.
no
1051039-69.2014.8.26.0053), verifico que em ambas as demandas houve
pedido de gratuidade de justiça em sede recursal.
Esta
Subscritora
às
fls.
1115/1116
do
Proc.
no
1051039-69.2014.8.26.0053 indeferiu o pedido de gratuidade processual aos
apelantes MAURICIO DO VALE P. DE BARROS e MÁRIO CELSO F. DE
CAMARGO, pois entendeu ausentes os documentos necessários para
demonstrar a hipossuficiência dos apelantes, mesmo após estes terem sido
intimados para a juntada de tais documentos (fls. 1.111 daqueles autos).
Todavia, na oportunidade de tal apreciação, os autos do Proc.
0033500-83.2009.8.26.0053, que são físicos e se encontram em apenso aos
autos do Proc. no 1051039-69.2014.8.26.0053, que são digitais, não estavam
conclusos à esta Subscritora.
Assim, neste momento, diante da análise simultânea de ambos
os processos, pondero que, considerando os elementos constantes de ambos
os processos, os ora apelantes MAURICIO DO VALE P. DE BARROS e
MÁRIO CELSO F. DE CAMARGO estão nos presentes autos na qualidade
de sócios da empresa CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 12/34
COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) que, conforme documentação de
fls. 1.338/1.340 (autos do Proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053) teve a sua
falência
decretada
em
20.06.2011
nos
autos
do
Proc.
0008779-14.2010.8.26.0318.
Dessa forma, entendo que a gratuidade de justiça deve ser
concedida tanto para a empresa CAMARGO BARROS, quanto para os
sócios MAURICIO e MÁRIO, pois estes são únicos sócios da Camargo
Barros (fls. 175/179) e não apresentam sociedade em nenhuma outra
empresa, o que leva a crer que não possuem condições para arcar com as
custas da presente demanda.
Assim, concedo a gratuidade de justiça recursal para
CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (proc. no
0033500-83.2009.8.26.0053) e, revendo meu posicionamento anterior,
concedo a justiça gratuita em sede recursal também aos sócios apelantes
MAURICIO DO VALE P. DE BARROS e MÁRIO CELSO F. DE
CAMARGO (Proc. no 3003903-31.2019.8.26.0000).
2. Do mérito dos recursos de apelação interpostos.
Primeiramente, ressalto que os recursos serão analisados
conjuntamente, tendo em vista que seus pedidos estão intrinsecamente
conectados.
No mais, saliento que, conforme acima mencionado, a ora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 13/34
apelante CAMARGO BARROS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
LTDA (MASSA FALIDA) teve a sua falência decretada em 20.06.2011,
ocasião em que foi nomeado Administrador Judicial (Sr. Jair Alberto
Carmona e, posteriormente, substituído pelo Sr. Newton Odair Mantelli,
considerando o falecimento do primeiro) para, dentre outras
providências legalmente previstas, representar judicialmente a massa
falida (art. 22, III, “c” da Lei 11.101/2005)
conforme Termo de
Compromisso acostado aos presentes autos às fls. 151 (Proc.
1051039-69.2014.8.26.0053).
Observo, no caso dos presentes autos, que o Administrador
Judicial nomeado, Sr. Newton Odair Mantelli, acompanhou os atos
processuais da empresa Camargo Barros (Massa Falida), apresentando,
inclusive, contestação (fls. 143/150 - Proc. 1051039-69.2014.8.26.0053) e
que foi intimado de todos os atos processuais determinados pelo Juízo “a
quo”, incluindo da r. sentença objeto dos presentes recursos.
Pois bem.
Com o recurso de apelação nos autos do Proc. no
0033500-83.2009.8.26.0053,
pretende
CAMARGO
BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) a reforma da r.
sentença que julgou improcedente a ação quanto ao seu pedido.
Aduz, em síntese, que pretende a reforma do julgado para: a)
decretar rescindido o contrato no 582/08, por culpa da Administração, nos
termos do inciso XVI do art. 78 da Lei 8.666/93; b) condenar a apelada ao
pagamento de todos os prejuízos apurados pela perícia às fls. 959,
compreendidos os danos emergentes e lucros cessantes decorrentes da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 14/34
rescisão do ajuste, nos termos do art. 79, §2o da Lei 8.666/93; c) condenar a
CDHU ao pagamento da multa contratual, por inadimplemento de suas
obrigações; d) declarar nula a multa aplicada pela CDHU, com a consequente
devolução dos valores retidos à esse título, devidamente atualizados e
acrescidos de juros.
Já no recurso de apelação interposto nos autos do Proc. no
1051039-69.2014.8.26.0053 pelos sócios MAURICIO DO VALE P. DE
BARROS e MÁRIO CELSO F. DE CAMARGO a pretensão é a de reforma
da r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada pela CDHU
que pleiteia o recebimento de multa por rescisão contratual equivalente a 5%
do valor do contrato firmado com a empresa Camargo Barros (Massa Falida).
Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença merece
ser integralmente reformada, sendo o caso, portanto, de dar provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos.
Ora, da análise dos autos, infere-se que, em 01.08.2008, após
procedimento licitatório (Concorrência Pública no 012/08), a empresa
Camargo Barros (Massa Falida), ora apelante, foi contratada pela CDHU, ora
apelada, para a execução do empreendimento habitacional denominado
Registro “D2”, no Município de Registro, mediante a construção de 286
casas populares e a prestação de serviços relativos à infraestrutura,
terraplanagem, drenagem, pavimentação/calçada, rede pública coletora de
esgoto, rede pública de abastecimento de água, mureta de divisa dos lotes,
paisagismo, equipamentos de lazer e pisos, pelo valor global de R$
15.379.780,50,
válido
para
agosto
de
2007
(Contrato
no
9.01.03.00/6.00.00.00/582/08
-
fls.
53/70
dos
autos
no
0033500-83.2009.8.26.0053).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 15/34
Consta dos autos que previamente à celebração do ajuste, em
31.07.2008, foi garantido o contrato pela empresa Camargo Barros (Massa
Falida) mediante a apresentação de fiança bancária (fls. 49/52 dos autos no
0033500-83.2009.8.26.0053).
Observa-se, ainda, que o contrato firmado entre as partes
(Contrato no 9.01.03.00/6.00.00.00/582/08) estabeleceu em sua cláusula 5.1 o
prazo de vigência de 36 meses, a contar de sua assinatura e o prazo de
execução das obras em 18 meses, a contar da data da autorização constante
da primeira ordem de serviços emitida pela Diretoria de Obras da CDHU,
conforme cláusulas contratuais 5.2 e 7.2. (fls. 54/55 dos autos no
0033500-83.2009.8.26.0053).
Ao que consta dos autos, a empresa Camargo Barros (Massa
Falida), ora apelante, comprometeu-se ao firmar o Contrato no
9.01.03.00/6.00.00.00/582/08 a executar os serviços de acordo com os
projetos e memorial descritivo anexo ao Edital (Cláusula 1.1. fls. 53 dos
autos físicos), tendo por base as diretrizes gerais fixadas pela CDHU e
observância das normas técnicas oficiais e os programas setoriais de
qualidade firmados pela Secretaria de Estado da Habitação (Cláusula 1.2.
fls. 53 dos autos físicos) e cumprir com os prazos estabelecidos (Cláusula 8.1.
fls. 56 dos autos físicos).
Iniciadas as obras, a ora apelante Camargo Barros (Massa
Falida) apontou a ausência de diversos projetos que não foram entregues pela
CDHU; erro de calculo estrutural em projeto; licença parcialmente deferida
para execução de obras em áreas não preservadas e incidência de chuvas
constantes no mês de maio de 2009 (fls. 282/294 dos autos no
0033500-83.2009.8.26.0053).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 16/34
Diante disso, houve o atraso nas obras. Porém, mesmo a empresa
Camargo Barros (Massa Falida) noticiando à CDHU de que seria necessária a
regularização dos projetos para continuidade das obras, a Administração da
CDHU decidiu aplicar multas por descumprimento de cronograma em face
da empresa Camargo Barros.
Ora, diferentemente do argumentado pela CDHU e do que
consta na r. sentença recorrida, há nos autos comprovação diante de
documentação e diante de conclusão exarada em laudo pericial
confeccionado por perita judicial de confiança do Juízo “a quo”, ou seja,
equidistante das partes e imparcial aos interesse da demanda, de que o atraso
nas obras se deu por culpa da Administração e não da empresa ora
apelante.
Isto se verifica, principalmente, das conclusões do laudo pericial
confeccionado nos autos do proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053 (fls.
949/966), em que consta o seguinte:
“Após estudo de documentos que instruem os autos, pode
a Signatária concluir que, em face de fatores importantes houve atraso
dos serviços constantes do cronograma da referida obra.
Através de e-mails das partes, pode-se constatar a falta
de projetos desde o início da obra, e também durante a mesma, na qual
seriam fornecidos pela ré.
Houve também, o indeferimento do projeto pelo DEPRN,
não permitindo o início e execução da infraestrutura, e também o
atraso na providência de projeto alternativo. Não consta a liberação
por parte do DEPRN para a execução da infraestrutura até a
interrupção da obra.
Há relatos nos autos da ocorrência de fortes chuvas no
período da obra.
Em face do acima exposto foi aplicada multa por atraso
no cronograma da obra, sendo que, as causas se deram em face da falta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 17/34
de providencias da CDHU do não fornecimento dos projetos
necessários ao andamento da mesma, e ao DEPRN com o
indeferimento do projeto apresentado, onde as situações ocorridas eram
previstas no contrato, para que houvesse a prorrogação do prazo de
execução da mesma.
Na multa aplicada, não foi definido que seriam
formalizados Termos Aditivos, que na ausência dos mesmos, não houve
tempo suficiente para concluir a obra em seu prazo original.” (grifei
fls. 965 dos autos do proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053)
No mesmo sentido, encontram-se os documentos acostados aos
autos do Proc. no 0033500-83.2009.8.26.0053), que dão conta de que os
atrasos nas obras se deram por culpa da CDHU, ora apelada, conforme o
seguinte compilado de informações extraído daqueles autos:
a) Os projetos executivos estavam a cargo da CDHU e
deveriam ser seguidos rigorosamente pela empresa apelante durante a
execução dos serviços, conforme anexos 13 e 14 do Edital da
concorrência (fls. 232/282) e cláusula 8.17 do contrato (fls. 57), sendo que
a CDHU atrasou na entrega de referidos projetos (fls. 283/286 e fls.
631/642), prejudicando o regular andamento das obras;
b) A revisão dos projetos de lajes e coberturas foi entregue
após cerca de 06 meses do início das obras, sem a definição dos custos,
conforme os novos quantitativos. Assim, atestou a prova pericial em
resposta ao quesito de no 9 às fls. 956.
c) O projeto de drenagem original apresentado pela CDHU
estava inadequado, ocasionando sua não aprovação junto ao DEPRN
(fls. 293), fato que interferiu diretamente no cronograma de execução,
conforme admitido pela própria equipe de fiscalização contratada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 18/34
CDHU (fls. 295).
d) A adequação do projeto, conforme exigências do DEPRN
nunca foi realizada pela CDHU, de forma que não houve liberação para
realização das obras de drenagem.
Ora, os documentos constantes dos autos e o laudo pericial
confeccionado demonstram que a execução dos serviços firmados em
contrato entre a empresa apelante Camargo Barros e a apelada CDHU não
poderiam ser executados dentro do prazo previsto no contrato por
ausência de documentos essenciais que deveriam ser fornecidos pela
própria CDHU.
Todavia, na aplicação da multa (referente à medição de
maio/2009) a CDHU não levou em consideração tais fatores, conforme o
próprio laudo pericial atestou (fls. 962/963 e fls. 965).
A CDHU, ora apelada, informa em sua defesa, que a ausência ou
alterações de projetos não impactaram no prazo da obra e que a empresa
Camargo Barros, ora apelante, tinha plenas condições de dar prosseguimento
à execução das obras, porém abandonou os canteiros de obras após ter sido
multada, o que ensejou na rescisão do contrato e no ajuizamento da ação de
cobrança (Proc. no 1051039-69.2014.8.26.0053)
Neste ponto, os esclarecimentos elaborados pela perita judicial às
fls. 1164/1169 (dos autos que tramitam na forma física) enfatizam a
necessidade da aprovação dos projetos e da aprovação do DEPRN para
continuidade das obras, pois estão relacionados com a própria infraestrutura,
sendo que sua ausência ou indefinições maculam o andamento regular de
toda a obra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 19/34
Dessa forma, verifica-se que, no caso concreto, a empresa
contratada pela Administração não cumpriu com o cronograma das
obras por culpa da CDHU, sendo o caso, portanto, de reconhecimento de
rescisão por culpa da Administração, conforme prelecionam os artigos
78, inciso XVI e art. 79, III, ambos da Lei 8.666/93.
No que toca ao pedido de indenização pelos danos emergentes,
lucros cessantes e multa, com base no que dispõe o art. 79, §2o da Lei
8.666/93, verifica-se que a apelante Camargo Barros faz jus a tal pedido.
Ora, tendo em vista os valores dispendidos para o oferecimento
da garantia contratual e contratação de seguros; manutenção e vigilância do
canteiro, entre o período de interrupção dos serviços até a retomada por parte
da CDHU; despesas indiretas, majoradas com a dilação do prazo de
execução; bem como valor com encargos por atraso no pagamento das
medições e lucros cessantes, tudo conforme a documentação constante dos
autos às fls. fls. 49/52; fls. 298/301; fls. 318/327, ficou comprovada a
necessidade de indenização no caso em tela.
Ademais, os cálculos de tais despesas, danos e lucros cessantes
foram discriminados pelo laudo pericial confeccionado nos autos (Proc. no
0033500-83.2009.8.26.0053) às fls. 959 (valores para julho/2015), que foi
elaborado com base na documentação acima mencionada.
No mais, diante do reconhecimento da culpa da Administração
no atraso das obras, de rigor, em consequência, o reconhecimento de nulidade
das penalidades impostas à empresa apelante, quais sejam, multa por atraso
de obra e multa por rescisão unilateral.
Esta última, inclusive, é o objeto da ação de cobrança ajuizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 20/34
pela CDHU nos autos do Proc. 1051039-69.2014.8.26.0053 que, em
consequência, deve ser julgada improcedente, em razão do reconhecimento
da culpa da Administração pela rescisão do contrato firmado com a empresa
Camargo Barros.
Ademais, cumpre, portanto, condenar a CDHU à devolução dos
valores retidos à título de multa, bem como condená-la ao pagamento de
multa por inadimplemento de suas obrigações contratuais, conforme
pleiteado pela empresa Camargo Barros em suas razões recursais.
Dessa forma, de rigor a reforma da r. sentença para julgar
procedente a ação ajuizada pela Camargo Barros Construções e
Comércio
Ltda.
(Massa
Falida)
nos
autos
do
Proc.
no
0033500-83.2009.8.26.0053
e,
em
consequência,
para
julgar
improcedente a ação de cobrança de multa ajuizada pela CDHU nos
autos do Proc. no 1051039-69.2014.8.26.0053, determinando-se o
seguinte.
3. Quanto aos acréscimos correção monetária e juros de
mora.
No que se refere à correção monetária incidente sobre os
valores devidos, o v. acórdão proferido em 20.09.2017, nos autos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810), de que
foi Relator o Ministro LUIZ FUX decidiu pela a inconstitucionalidade da
utilização da TR para fins de atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública, no período anterior à expedição do precatório ou
da requisição de pequeno valor, fixando-se a seguinte tese:
“2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 21/34
na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.” (d.n.)
No que diz respeito aos juros moratórios, na fase anterior aos
precatórios, decidiu, até o presente momento, o A. Supremo Tribunal Federal,
no mesmo RE 870947/SE, que, caso não se trate de relação jurídica de
natureza tributária, a aplicação dos índices de remuneração das cadernetas de
poupança nas condenações da Fazenda Pública é constitucional, devendo ser
aplicada a regra do o artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997, com redação
dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009, fixando-se a seguinte tese:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09” (d.n.).
Em 24.09.2018, o Exmo. Min. Luiz Fux proferiu a seguinte r.
decisão, nos autos dos embargos de declaração opostos por vários Estados e
pelo Distrito Federal, nos autos do RE acima apontado (objeto do tema 810
do STF), em que pretendem os embargantes seja realizada pelo Colendo STF
modulação dos efeitos:
“defiro excepcionalmente o efeito suspensivo aos embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 22/34
declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no
art. 1026, parágrafo 1o., do CPC/2015, c.c. o art. 21, V, do RISTF”.
Mencionada r. decisão proferida pelo Exmo. Min. Luiz Fux foi
publicada no DJE de 26.09.2018.
Em 03.10.2019, o E. STF, por maioria de votos, rejeitou
embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(Tema de Repercussão Geral no 810), determinando que não haveria
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, conforme
consta da ata de julgamento publicada junto à movimentação processual no
“sítio” eletrônico do E.STF.
Assim, em relação aos acréscimos decorrentes da Lei no
11.960/09, deve ser aplicado o que foi decidido no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema 810), sem
modulação de efeitos, bem como o que venha a ser eventualmente
decidido em eventuais outros recursos que sejam interpostos contra os
embargos de declaração julgados em 03/10/2019.
Lembro, ainda, que mesmo antes da publicação do v. acórdão
que analisou os embargos de declaração referente ao Tema 810, este é
suscetível de gerar efeitos, pois, segundo o entendimento do E. STF, não é
necessário o trânsito em julgado do leading case para a aplicação do
precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
No sentido do aqui apontado, podem ser mencionados os
seguintes julgados, a título de exemplo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 23/34
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes.
1. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o
mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do
leading case .
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021,
§ 4o, do CPC).
3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento)
daquela a ser fixada na fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC),
observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Ag.
Reg. No RE no 612.375/DF, Segunda Turma, v.u., Rel. Min. Dias Toffoli, j.
21.08.2017)
“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGITIMIDADE. POLO
PASSIVO.
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
REPERCUSSÃO
GERAL.
INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO IMEDIATA
DOS ENTENDIMENTOS FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL.
1. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o
julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independente
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. No RE no
930.647/PR, Primeira Turma, v.u., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j.
15.03.2016)
Assim, diante da ausência de modulação dos efeitos em sede de
embargos declaratórios, impõe-se, na espécie, a manutenção do decidido pelo
E. STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Repercussão Geral Tema
810).
Assim sendo, no caso concreto, os juros e correção monetária
obedecerão ao decidido pelo colendo STF, nos autos do RE 870.947/SE
(TEMA 810).
Ressalto que os acréscimos incidentes sobre o débito (juros e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 24/34
correção monetária), no meu entender, caracterizam-se como matéria de
ordem pública, permitindo aplicação ou alteração de ofício sem que se
configure reformatio in pejus (precedentes no STJ: EDcl nos EDcl no REsp
998935/DF; AgRg no Ag 1114664/RJ e AgInt no REsp 1364982/MG, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. em 16.02.2017).
4. Honorários advocatícios.
O acolhimento dos presentes recursos importa em inversão da
condenação em verba honorária, sendo de rigor a condenação da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU
ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo os honorários
advocatícios sucumbenciais.
Todavia, entendo que a condenação em 10% sobre a soma dos
valores das duas causas (R$ 120.000,00 e R$ 927.532,80) conforme
determinado pelo Juízo “a quo” não merece subsistir.
Observa-se que o cálculo dos honorários advocatícios levando-se
em conta a somatória dos valores atribuídos às causas acabaria por ocasionar
o dispêndio de montante manifestamente excessivo, desproporcional ao
trabalho desempenhado em ambas as demandas.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação equitativa
do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples aplicação de
percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que afronta critérios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 25/34
de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a lição
de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários.
A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os interesses de seu
cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de
honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo
despendido pelo causídico desde o início até o termino da ação, são circunstâncias
que devem ser necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando da fixação dos
honorários de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as
razões pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em conta o justo, não
vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa,
necessariamente, modicidade” (Código de Processo Civil Comentado; Revista dos
Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 26/34
solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados dos
Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em observância
aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da isonomia, devem ser alterado
o montante determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min.
Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a legislação não
vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo. Cabendo ao julgador
arbitrar a verba honorária, utilizando percentuais sobre o valor da causa ou, ainda,
fixa-la em valor determinado. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em 5% sobre o valor
dos créditos prescritos, com base no parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC)
'(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
2a Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de seu valor, daí
porque devem guardar autêntica relação com os valores em discussão' (STJ, REsp
443.746/RS, Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz (art. 20, § 4om do
CPC), por decorrer de ato discricionário do magistrado deve traduzir-se num valor
que não fira a chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade não se
pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares' (STJ, REsp
147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ
105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto desta
colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, relacionado à possibilidade de arbitramento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 27/34
honorários advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos
em que a fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de verba
honorária:
“AÇÃO
ANULATÓRIA
AUTO
DE
INFRAÇÃO
LAVRADO
PELO
PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NÃO
CONTRATADOS Sentença de improcedência, com determinação de remessa
necessária.
REEXAME NECESSÁRIO Manifesta inadmissibilidade Inteligência do art.
496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação sucinta que
não se confunde com ausência de fundamentação Entendimento do A. STF
Rejeição.
MÉRITO Processo administrativo que transcorreu regularmente, observados o
contraditório e a ampla defesa Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do
CDC caracterizada Fornecimento de serviços de telefonia não contratados,
com ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não adotou, de
imediato, as providências pertinentes para minimizar ou reparar os efeitos do
ato lesivo Ausência de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do
órgão autuador Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor Inteligência do
art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos honorários
advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios, a sua fixação,
com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl. 22), implica, de fato, valor
demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o
valor dos honorários advocatícios por equidade, desde que atendidos os
parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê de
seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser considerada,
também, quando o valor dos honorários advocatícios se mostrar excessivo,
considerando, como no caso, cuidar-se de demanda que se resolveu com base
em prova documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em que pese o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a
importância da causa, além do tempo consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e zelo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 28/34
profissional e a natureza e importância da causa para a parte demandante,
além do tempo utilizado, não se justifica o desproporcional valor de mais de
R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) fixado na origem (10% do valor da
causa), se considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do CPC, repita-se,
porquanto, afora as peculiaridades do caso e a adequação aos parâmetros
previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o
critério de razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
Por sua vez, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E.
STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas
em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29/34
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou
não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de mencionado
julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita.
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo que
depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que os
argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por aquela
C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a possibilidade de
aplicação de honorários por apreciação equitativa também nos casos em
que a fixação de percentuais escalonados ocorreria em flagrante violação
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o
locupletamento desmedido do destinatário da verba honorária como é
o caso destes autos, cujo arbitramento em percentual ocasiona o pagamento
de montante exorbitante, levando-se em consideração a complexidade desta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 30/34
causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios. Interpretação
conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada a evitar o
enriquecimento ilícito ou desproporcional possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos
entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido
consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não
estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do
CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que,
atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o órgão julgador
arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou
não da sentença, na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente,
os honorários conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após
a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da
condenação ou proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar
o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da
causa; c) segundo disposição expressa no parágrafo 6o., os limites e critérios
do parágrafo 3o. Serão observados independentemente do conteúdo da decisão
judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de
mérito ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado dos critérios acima -,
teria fixado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando
'inestimável' ou 'irrisório' o proveito econômico, ou quando o valor da causa
se revelar 'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento
da singela exceção de pré-executividade, na qual apenas se informou que o
débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo
estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado pela recorrente, porque o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do magistrado (§8. do art.
85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 31/34
proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer norma
reconheça-se
não comporta interpretação exclusivamente pelo método
literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente
vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve ser
interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia
consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na
hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do
juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um
lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o
princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no
próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade,
deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere
efetividade aos princípios constitucionais, da independência dos poderes e da
isonomia entre as partes com efeito, é totalmente absurdo conceder que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se
mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da
complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o
juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja,
para majorar honorários irrisórios, o próprio termo 'equitativo' será em si
mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por esta
Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy Andrighi,
constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo STJ no
RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade em
patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de inestimável inserido no art.
85, parágrafo 8o., do CPC/105, compreende não apenas o proveito econômico
inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou de grande
valor, seja porque não há justificativa teórica para que se permita a fixação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 32/34
acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de 10%, especialmente
porque a razão de existir do dispositivo, remunerar adequadamente a
atividade desenvolvida pelo advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de honorários
advocatícios por equidade nas causas de valor irrisório ou de valor
exorbitante é questão há muito pacificada nesta Corte, sendo até mesmo
despiciendo citar as centenas de julgados que consolidaram esse
entendimento, sempre com fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo
4o., do CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada em vigor do
novo Código de Processo Civil, especialmente diante do que dispõe o seu
artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em primeiro lugar,
que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015, apenas melhor delimita as espécies
de processos ou de incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura acerca da
necessidade de serem arbitrados honorários, por exemplo, em cumprimento
provisório de sentença, questão que foi amplamente debatida na vigência do
CPC/73 e que, inclusive foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial
repetitivo (Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada novo
dispositivo da legislação processual em vigor, no que se refere aos honorários
advocatícios, possui uma finalidade bastante específica, devendo nesse
contexto, pois, ser examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo
que, a partir de três situações causa de proveito econômico estimável, causa
de proveito econômico irrisório ou valor da causa muito baixo permite o
arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará autorizada, nas
situações acima mencionadas e em caráter excepcional, mesmo após a entrada
em vigor do CPC/15, a majorar os honorários arbitrados nas instâncias
ordinárias quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar o
trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte autorizada,
também em caráter excepcional, a reduzir os honorários arbitrados nas
instâncias ordinárias quando exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que o significado
do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou avaliar; incalculável', o
que sugere, em princípio, a possibilidade de arbitramento dos honorários
advocatícios por equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível de
quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis também atribui ao
termo inestimável uma segunda acepção semântica, como sendo aquilo 'que
tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete empresa ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 33/34
termo inestimável igualmente uma terceira significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e de imenso se
aplicam não apenas ao inquantificável, mas também àquilo que, após
efetivamente quantificado, possua um valor ou um tamanho muito acima do
normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito econômico é
inestimável em todas as acepções semânticas, a fixação dos honorários deverá
ocorrer por apreciação equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a
rígida criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive para
propiciar, em caráter excepcional, a redução dos honorários advocatícios
fixados somente a partir da referida baliza e que, em razão disso, revelem-se
exorbitantes”
Assim,
condeno
a
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo ao pagamento das custas
e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários
advocatícios que fixo em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), corrigidos
desde a data do acórdão, por equidade.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela CAMARGO BARROS
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (MASSA FALIDA) referente ao
processo de no 0033500-83.2009.8.26.0053 e DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação de MAURÍCIO DO VALLE PAES DE BARROS e
MÁRIO CELSO FRANCO DE CAMARGO referente ao processo de no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1051039-69.2014.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 34/34
1051039-69.2014.8.26.0053, reformando-se a r. sentença (fls. 1.288/1.290v
dos autos de no 0033500-83.2009.8.26.0053, fls. 1.040/1.045 dos autos de no
1051039-69.2014.8.26.0053) pelos motivos acima indicados, com inversão
dos ônus sucumbenciais e arbitramento dos honorários advocatícios de
sucumbência por equidade, adequando-se, ainda, os consectários legais.
Dê-se ciência à Promotoria de Falências, considerando que
a empresa Camargo Barros é massa falida.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora